Tribunal: TJES
Processo: 0002076-80.2011.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002076-80.2011.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL VALENTIN RIBEIRO MOENES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. POSIÇÃO DE GERÊNCIA NA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME AFASTADOS POR SEREM ELEMENTARES DO TIPO. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta preliminarmente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, no mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) estabelecer se estão presentes nos autos provas suficientes para manter a condenação e se a pena aplicada deve ser redimensionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição da pretensão punitiva se regula pelo prazo previsto no art. 109, III, do Código Penal, quando a pena aplicada é de 5 anos, sendo o lapso de 12 anos, e não transcorreu prazo superior entre o recebimento da denúncia em 23/06/2014 e a publicação da sentença em 10/02/2023, afastando-se a prescrição retroativa.
A configuração do delito de associação para o tráfico exige vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas para o cometimento dos crimes previstos nos arts. 33 e 34, da Lei de Drogas, o que se comprova pelas interceptações telefônicas legalmente autorizadas, que revelam a atuação coordenada entre o apelante e os corréus.
As conversas interceptadas e o depoimento do policial militar ouvido em juízo demonstram que o apelante exercia posição de comando na associação criminosa, coordenando aquisição, venda, distribuição de drogas e gerenciamento de valores, o que confirma a autoria e a materialidade do crime.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrada indevida negativação da circunstância referente ao motivo do crime, a mesma deve ser neutralizada, com a consequente redução da pena corpórea aplicada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, 68, 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 117. Lei nº 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 363.948/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.11.2016. STJ, HC 382.173/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 16.05.2017. STJ, AgRg-HC 916.107, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26.09.2024. TJAL, EDclCr 0708432-40.2017.8.02.0001/50000, Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa, DJAL 18.11.2024. TJRS, ACr 5002934-34.2018.8.21.0039, Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez, j. 24.03.2025. STJ, AgRg no AgRg no HC 704.098/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 28.06.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002076-80.2011.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL VALENTIN RIBEIRO MOENES

Advogado(s) do reclamante: PAULO CESAR GOMES, CESAR DE PABLO PEREIRA MENGAL GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado, a defesa de
GABRIEL VALENTIN RIBEIRO MOENES
pugna, inicialmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Pois bem.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, também do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Saliento ainda, que, segundo o artigo 110, § 1º, do Código Penal, “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva com base na
pena efetivamente aplicada
,
tão somente se restar demonstrado que decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art
igo
117, do Código Penal
.

Portanto, desde já, aponto que a alegação da defesa quanto à prescrição não deve prosperar, visto que, considerando a pena aplicada para o crime descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão,
incide o prazo prescricional de
12
(
doze
) anos, na forma do artigo 109, inciso
III
, do Código Penal.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de 23/06/2014, conforme consta da decisão de fl. 585 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 14588394) e a sentença condenatória foi publicada em 10/02/2023, haja vista a certidão de fl. 867-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 14588394),
não transcorrendo, neste interregno, o prazo prescricional aplicável ao caso, razão pela qual
não há que ser reconhecida a prescrição retroativa no presente feito.

Diante do exposto,
rejeito
a presente preliminar
e, por consequência, não reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do recorrente.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002076-80.2011.8.08.0044

APELANTE: GABRIEL VALENTIN RIBEIRO MOENES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

MÉRITO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL VALENTIN RIBEIRO MOENES
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa (fls. 860/867 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14588394).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

Depreende-se das peças investigativas que servem de base para a presente que os denunciados mantinham associação para o tráfico ilícitode entorpecentes no município de Santa Teresa, atuando no comércio do ilícito, como cabalmente demonstrado na interceptação telefônica realizada durante os meses de junho e julho do corrente ano.

Gabriel e Josiane mantêm relação conjugal e vieram de Cariacica para este município onde expandiram o comércio do ilícito. Gabriel é o chefe e principal articulador; busca e vende a droga, enquanto Josiane armazena o ilícito e realiza depósitos referentes ao comércio dos entorpecentes, além de comercializar a droga como evidenciado na interceptação.

Éder atua na distribuição de entorpecentes, além de fazer as cobranças. Luiz Antonio, além de ser usuário, já fez vários transportes de droga a mando de Gabriel e algumas cobranças de dívidas referentes ao comércio do ilícito.

Não há prova da materialidade do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, todavia, a interceptação telefônica em anexo é prova suficiente para comprovar materialidade e autoria do crime descrito no art. 35 da mesma lei.

Isto porque o tipo do art. 35 da Lei 11.343/06 é autônomo em relação ao tráfico de drogas, não sendo por este absorvido. Para a caracterização da associação criminosa de que trata o art. 35 não é necessário que seus integrantes venham a iniciar a execução do crime do art. 33.

Para reconhecimento do crime do art. 35 basta a associação com o fim de praticar o tráfico, ainda que esporadicamente e sem habitualidade.

II – DA CAPITULAÇÃO

Assim agindo, os denunciados estão incursos nas sanções penais descritas nos
artigos 35 da Lei 11.343/06
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
GABRIEL VALENTIN RIBEIRO MOENES
na sanção do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório. De forma subsidiária, pleiteia a redução da pena-base aplicada.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição formulado pela defesa em relação à condenação no crime de associação para o tráfico de drogas, cabe salientar que o mencionado delito se encontra tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34, desta Lei: [...].

Portanto, a conduta descrita no artigo acima consiste em duas ou mais pessoas se associarem de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, ambos da Lei de Tóxicos, de modo que não basta que duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

Dito isso, verifico que o pleito defensivo não merece prosperar, tendo em vista que o delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, por parte do apelante, restou devidamente comprovado nos autos.

Nessa quadra, urge salientar que no curso das investigações foi deferida a realização de interceptação telefônica, que logrou êxito em identificar diversas conversas entre o ora apelante
GABRIEL VALENTIN RIBEIRO MOENES
e os demais acusados (EDER CESAR ANGELI e LUIZ ANTONIO ZIVIANI SARNAGLIA), onde os mesmos tratavam de assuntos relacionados ao comércio de substâncias entorpecentes no Município de Santa Teresa.

Importante destacar que nas mensagens e conversas interceptadas é possível verificar que eles estavam associados, e
GABRIEL VALENTIN RIBEIRO MOENES

possuía uma posição de chefia na organização criminosa, pois era o responsável por coordenar a aquisição, a venda e a distribuição das substâncias entorpecentes, bem como a gestão dos valores auferidos e a comunicação com os demais membros do grupo, e que os réus EDER CESAR ANGELI e LUIZ ANTONIO ZIVIANI SARNAGLIA atuavam sob as ordens dele.

Sobre tais situações, destaco o conteúdo do relatório de fls. 159/175 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 14588394), onde consta reprodução de parte das conversas dos réus.

Registro, ainda, que o Policial Militar Jesus Rúdio, ao ser ouvido em juízo (fl. 669 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 14588394), confirmou o teor das investigações procedidas,
in verbis
:

[...]:
Que foi um dos responsáveis pelo relatório de fls. 159/175; Que no caso o seu alvo foi o Gabriel; Que pelo o que se recorda após lida a Denuncia, que com base na denúncia, que confirma os termos da mesma, que Gabriel estava traficando com o a ajuda de algum pessoal; Que o cabeça maior era o Gabriel
e que como passou muito tempo não se sabe a função dos demais; [...]; Que não se recorda a quantidade de dias da operação, mas foi muito tempo;
Que durante o todo o tempo da interceptação, ocorria a mercância de Drogas; Que não conseguiu a estender a operação por falta de condições, mas os acusados tinha ramificações em vitória, pois o Gabriel ficava lá; Que chegaram denúncias em desfavor dos acusados
; Que em relação aos acusados estão tranquilos, não voltando a ter o nome deles na denúncia. [...]; que não se recorda se for apreendido droga com os acusados em função do tempo e da operação ser muito grande; Que não se recorda se foi o MP que partiu a denúncia; [...].

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
GABRIEL VALENTIN RIBEIRO MOENES

se associou a mais de duas pessoas com o intuito de desenvolver o tráfico de drogas no município de Santa Teresa, razão pela qual, o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Passo a análise do pedido referente à dosimetria.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante fixou a pena-base no importe de 05 (cinco) anos de reclusão, considerando como desfavorável ao acusado
GABRIEL VALENTIN RIBEIRO MOENES
os vetores atinentes à culpabilidade e os motivos do crime.

Primeiramente, em relação à culpabilidade, sabe-se que “
deve-se aferir o maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, ‘A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu’. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017
)
”.

Dito isso, verifico que o magistrado sentenciante se utilizou de fundamentação idônea ao desvalorar tal circunstância, tendo em vista que abordou elemento exorbitante da conduta do réu, qual seja, ocupar a condição de gerente, o que se mostra capaz de demonstrar maior reprovabilidade da conduta perpetrada. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GERENTE DO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES. CULPABILIDADE ACENTUADA. REEXAME PROBATÓRIO, IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes. No caso, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório e expressa menção a circunstâncias concretas firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes. 2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
No caso, a Corte local negativou a vetorial culpabilidade pelo fato de o paciente ser o gerente do ponto de venda de entorpecentes, o que não comporta reparo
. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 916.107; Proc. 2024/0186106-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 26/09/2024).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO JULGADO QUANTO À ABSOLVIÇÃO E À DOSIMETRIA DA PENA. TESE DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO JÁ APRECIADA. PROVAS DEVIDAMENTE MENCIONADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS NESSE PARTICULAR. RECONHECIDA A OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. OMISSÃO SANADA. TESE ENFRENTADA E AFASTADA. PENA FIXADA DE MANEIRA RAZOÁVEL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA RECONHECER E SANAR OMISSÃO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame1. Tratam os autos de embargos de declaração, em face do acórdão prolatado por este egrégio tribunal de justiça que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto. II. Questão em discussão2. I) Omissão no acórdão que julgou o apelo defensivo no que concerne ao pedido de absolvição no tocante ao crime de organização criminosa, ao afastamento da valoração negativa da culpabilidade em relação ao crime de associação para o tráfico e ao afastamento da agravante da reincidência em ambos os crimes. III. Razões de decidir3. Não se verifica qualquer omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição quanto à mencionada tese de absolvição no tocante ao crime de organização criminosa. Analisando o acórdão combatido, o que se observa, na hipótese em tela, é mais uma tentativa da defesa no sentido de obter uma nova apreciação da tese defensiva supramencionada, com o fito de obter uma consequente reforma na decisão, o que já fora fundamentado e rejeitado por esta corte de justiça quando do julgamento do recurso de apelação. 4. Quanto à tese de afastamento da valoração negativa da culpabilidade em relação ao crime de associação para o tráfico, analisando o acórdão combatido, vê-se que o acórdão não apreciou o pedido de redimensionamento da pena-base, deixando de se manifestar acerca de tal pedido. Omissão reconhecida e que passa a ser sanada. 5.
A sentença considerou, quanto à culpabilidade, que a reprovabilidade da conduta era acentuada, uma vez que o apelante agia como gerente da organização de valdemir, vulgo lisboa, existindo passagens de áudios em que ele discutia a situação da quebrada. Essa posição de gerência demonstra a posição hierárquica superior no grupo e caracteriza maior culpabilidade, demonstrando premeditação no cometimento do delito. Assim, acertada a valoração negativa de tal circunstância, razão por que deve ser mantida
. 6. Analisando o acórdão combatido, vê-se que ele não apreciou o pedido de afastamento da agravante da reincidência em ambos os crimes, de associação para o tráfico de drogas e de integrar organização criminosa. Ocorre que a sentença, de forma devidamente fundamentada, demonstrou a incidência de tal agravante, indicando nº de processo com trânsito em julgado e sua data, a fim de comprovar a reincidência. Logo, não há como afastar a agravante em tela. 7. Assim, percebe-se que não há fundamento para a alegação de erro no tocante à condenação do réu. Ora, o suporte probatório colacionado, é suficiente para confirmar o Decreto condenatório. Por fim, chega-se à conclusão de que as penas impostas ao apelante restaram suficientemente justificadas na sentença penal condenatória, bem como não há razão para modificá- las. lV. Dispositivo11. Embargos parcialmente acolhidos para, na parte acolhida, sanar a omissão apontada, sem conferir efeitos modificativos aos embargos. ----------dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput, art. 35, caput, todos da Lei nº 11.343/2006, art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 59 e art. 69, ambos do Código Penal. Jurisprudenciais relevantes citadas: Embargos de declaração rejeitados. (EDCL no AGRG no RESP 1908942/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 28/09/2021, dje 04/10/2021. (TJAL; EDclCr 0708432-40.2017.8.02.0001/50000; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; DJAL 18/11/2024; Pág. 308).

Em contrapartida, a busca por lucro fácil é inerente aos tipos penais relacionados com o comércio ilegal de substâncias entorpecentes, não sendo hábil para desvalorar os motivos do crime. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMIDADES DEFENSIVAS. Preliminarmente, quanto às supostas nulidades das interceptações telefônicas, melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que, como bem destacado na sentença, a autorização para as interceptações foi lastreada em elementos concretos, colhidos a partir de uma investigação realizada pela polícia civil. Saliento, ainda, que não é necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, conforme dispõe o artigo 9º da Lei nº 9.296/96. Outrossim, a simples alegação de que houve quebra da cadeia de custódia, com efeito, é imprescindível que haja comprovação concreta de prejuízo suportado pela parte, sendo que no presente feito a defesa não logrou êxito em demonstrar que o aparelho não seria aqueles apreendido com o acusado. Ainda, apesar de parte dos conteúdos juntados ser capturas de tela dos aparelhos, tenho que tal elemento, por si só, não descredibiliza os demais elementos nos autos, até porque não ficou comprovada a quebra da cadeia de custódia, sendo que as imagens apenas corroboram com a tividade criminosa praticada pelos réus. O conjunto probatório evidencia a atividade ilícita exercida pelos apelantes, consistente em associação ao tráfico de drogas, razão pela qual descabidos os pedidos de absolvição, uma vez que a prova angariada no feito é suficiente para a prolação do édito condenatório. No que diz com o apenamento, tenho que merece reforma. A culpabilidade a que se refere o artigo 59, do CP, diz com a maior ou menor reprovabilidade da conduta do réu considerando, principalmente, as suas condições pessoais, e, nesse ponto, entendo que há nos autos elementos a demonstrar que a reprovabilidade da conduta do condenado refoge ao ordinariamente visto em delitos da mesma espécie. Isso porque, thiago possuía a posição de liderança dentro do grupo criminoso, devendo ser recrudescido o apenamento com relação a ele. A vetorial antecedentes foi negativada em desfavor dos réus thiago e shiany. Com relação ao réu thiago, deve manter-se negativa, pois o réu possui duas condenações transitadas em julgado. Já ré shiany possui uma condenação provisória, não podendo ser utilizada por vedação da Súmula nº 444 do STJ, devendo sser neutralizada com relação a ré. A conduta social negativada em desfavor dos três réus deve manter-se negativada, eis que minusiosa investigação que culminou com a operação coringa demonstrou que os réus dedicavam-se à prática criminosa sendo vinculados à facção os manos, devendo ser recrudescida dita vetorial.
Em relação a motivação do crime (lucro fácil) praticados pelos réus tenho que não extrapolam o comumente visto em delitos da mesma espécie e, por esta razão, devem ser considerados de forma neutra
. No que diz com as circunstâncias delitivas, efetivamente entendo que o grupo criminoso traficava a droga crack, de natureza extremamente deletéria, merece ser recrudescida em atenção ao que diz o artigo 42, da Lei de drogas. Assim, redimensiono a pena dos réus, a qual torno em definitivas ante a ausência de outras causas modificadoras, sendo de salientar que readequo o quantum de aumento na fração de 1/6 para cada vetorial negativada ainda, incabível a isenção do pagamento da pena de multa, já que sua imposição decorre de expressa previsão legal (art. 33, da Lei de drogas), sendo a eventual impossibilidade do seu pagamento matéria a ser discutida no âmbito da execução penal. Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, pontuo que o presente acórdão não nega vigência a qualquer dos dispositivos citados, traduzindo apenas o entendimento desta câmara acerca dos pontos suscitados no apelo. Peliminares rejeitadas e apelos parcialmente providos. (TJRS; ACr 5002934-34.2018.8.21.0039; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 24/03/2025; DJERS 25/03/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. VETORIAL AFASTADA. PENA READEQUADA.
1. A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base.
2. Mantida a elevação da pena-base com esteio no montante apreendido de entorpecentes, e afastados os motivos do crime, deve-se reduzir proporcionalmente a fração de aumento, com a pena final do paciente em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 486 dias-multa. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Destarte, deve prevalecer em desfavor do ora apelante apenas a circunstância judicial relativa à culpabilidade, razão pela qual, utilizando o mesmo patamar de desvaloração estabelecido pelo magistrado sentenciante, redimensiono a pena-base aplicada ao acusado para
0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
800
(
oitocentos
) dias-multa
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena aplicada ao recorrente, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.